Tribunal: STF
Processo: RE 484178
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – PROGRESSIVIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 – PERÍODO ANTERIOR – ALÍQUOTA MÍNIMA – COBRANÇA – MANUTENÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PARCIAL PROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, confirmando o entendimento do Juízo, assentou compatível com a Constituição Federal, tanto em momento anterior à Emenda Constitucional nº 29/2000 como após a respectiva promulgação, o sistema de alíquotas progressivas do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU instituído no Município de Porto Alegre.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO EM RELAÇAO AO EXERCÍCIO DE 2000. HIGIDEZ. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. JUROS NO PATAMAR DE 1% AO MÊS. PRESCRIÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS DE 1991/2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. 
    1. Alijada a preliminar de nulidade da sentença, já que, em se tratando de matéria eminentemente de direito, prescindível a produção de prova que não a documental.
    2. Prescrição da exigibilidade dos créditos tributários de IPTU em relação aos exercícios de 1991/2 reconhecida pela sentença e mantida em reexame necessário.
    3. É possível a cobrança de IPTU por meio de alíquotas progressivas, em face do disposto no artigo 156, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988, sendo esta a chamada progressividade fiscal, ou seja, leva em conta apenas o caráter de arrecadação por meio de tributação.
    Não há falar, assim, que em virtude de ser imposto de caráter real, não poderia ser cobrado tomando-se por base a situação financeira do contribuinte, pois as expressões contidas no artigo 145, parágrafo 1º, da CF/88, não se anulam, complementam-se. 
    Reconhecida, também, a progressividade em seu caráter extrafiscal, nos moldes do artigo 182, parágrafo 4º, da Constituição Federal/88, ainda que não aplicável, eis que pendente legislação federal que venha a regular sua abrangência e instrumentalidade. 
    Legalidade da legislação municipal aplicada aos exercícios em discussão. 
    4. Reconhecida a legalidade da base de cálculo estabelecida pela LCM n. 437/99 em relação aos imóveis não edificados. Publicação da Tabela de valores no exercício de 1999 (segunda tiragem do DOPA n. 1192).
    5. Ilegalidade da imposição da Taxa SELIC no cálculo de juros. Precedentes desta Corte.
    6. Multa aplicada na forma da legislação municipal. Ausência de caráter confiscatório. Proporcionalidade observada. 
    No extraordinário, interposto com alegado fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 102 da Lei Maior, o recorrente afirma violados os artigos 5º, incisos LIV e LV e § 2º, 60, § 4º, inciso III, 93, inciso IX, 145, § 1º, 150, inciso III, alínea “b”, e inciso IV, 156, inciso I e § 1º, com a redação anterior à Emenda de nº 29/2000, e 182, parágrafos 2º e 4º, da Carta da República. Assevera a nulidade da sentença e dos atos subsequentes, dizendo não haver sido aberta oportunidade à produção de provas. Sublinha ausente a base de cálculo do tributo cobrado, em relação aos imóveis não edificados, para o exercício do ano 2000. Conforme argumenta, o anexo da norma local a versar os critérios para aferição do valor dos imóveis não teria sido publicado no exercício anterior à cobrança do imposto. Sustenta inconstitucional o artigo 3º da Emenda de nº 29/2000, no que instituída a progressividade fiscal na cobrança do IPTU. Salienta a desconformidade, com a Lei Maior, das alíquotas progressivas criadas antes de promulgada a aludida Emenda. Pretende seja reconhecida a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes no tocante ao imposto. Por fim, menciona o caráter confiscatório da multa imposta em decorrência do inadimplemento da obrigação tributária.
    Cumpre afastar, de início, a ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, tendo em vista decisão, proferida no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relator o ministro Gilmar Mendes, mediante a qual o Supremo, assentando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu inexistente repercussão geral do tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas legais.
    Quanto à alegada ausência de base de cálculo do tributo para o exercício do ano 2000, depreende-se, a mais não poder, haver o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida à Lei Complementar municipal nº 437/1999. A controvérsia sobre o alcance de lei local inviabiliza, conforme sedimentado na jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do Tribunal de Justiça.
    Com relação à apontada incompatibilidade, com a Lei Maior, do artigo 3º da Emenda de nº 29/2000, não procede a irresignação. O Pleno, na sessão de 1º de dezembro de 2010, ao julgar o recurso extraordinário nº 423.768/SP, de minha relatoria, concluiu pela constitucionalidade da adoção de alíquotas progressivas na cobrança do IPTU em período posterior à promulgação da citada Emenda, afastando a contrariedade ao artigo 60, § 4º, inciso IV, da Carta da República e aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva. Destaco, ainda, ter o Colegiado, em 25 de maio de 2011, no extraordinário de nº 586.693/SP, de minha relatoria, sob o regime da repercussão geral, reafirmado o entendimento. Na ocasião, foi firmada a seguinte tese:
    É constitucional a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, no que estabeleceu a possibilidade de previsão legal de alíquotas progressivas para o IPTU de acordo com o valor do imóvel.
    O descompasso do pronunciamento impugnado surge quanto à progressividade das alíquotas do ITPU – em razão do valor e da localização do imóvel – instituídas em momento anterior à Emenda Constitucional nº 29/2000. Segundo versado no verbete nº 668 da Súmula do Supremo:
    É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.
    A cobrança do imposto deve dar-se considerada a alíquota mínima fixada em lei para cada tipo de destinação do imóvel, conforme proclamado, pelo Pleno, no julgamento, em sede de repercussão geral, do recurso extraordinário nº 602.347/MG, relator o ministro Edson Fachin, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de abril de 2016. Na assentada, sob óptica da qual divergi, fixou-se a seguinte tese: “Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária é devido o tributo calculado pela alíquota mínima estabelecida de acordo com a destinação do imóvel”.
    Não cabe cogitar do caráter confiscatório da multa imposta. O Pleno, no extraordinário de nº 582.461, relator o ministro Gilmar Mendes, examinado na sistemática da repercussão geral, com acórdão veiculado em 18 de agosto de 2011, declarou constitucional sanção moratória cujo patamar remontava a 20% da importância devida. Eis a ementa da decisão no trecho pertinente:
    [...]
    4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
    A conclusão, por coerência, deve ser transposta a este caso. Se não é tida como confiscatória multa de mora naquele percentual, mostra-se inadequado ver efeito diverso se a pena aplicada no âmbito do Município de Porto Alegre corresponde a 15% do tributo. 
    3. Ante o quadro, com ressalvas de entendimento pessoal, provejo em parte o extraordinário para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, determinar seja observado o decidido, sob o ângulo da repercussão maior, no recurso extraordinário nº 602.347/MG.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator